Tribunal: STF
Processo: RE 855160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Inexistência de direito adquirido a regime previdenciário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.